Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704495-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Decisão - Resolve Conflito Negativo de Competência - Declara a Competência do Juízo Suscitado Tendo em vista as Informações trazidas pelo Juízo Suscitado, no ID 55680252, reconhecendo sua competência para processar e julgar a ação, não há necessidade de submissão do Conflito ao Colegiado. Diante do exposto, DECLARO a competência do Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal. Comuniquem aos Juízos. Após, arquivem os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator